Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39483417, o Distrito Federal comprovou o depósito judicial para quitação dos honorários sucumbenciais e dos créditos de EDMILSON XAVIER DOS REIS e EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS. O SINDIRETA manifestou concordância com o montante depositado (ID: 40400416). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em relação a EDMILSON XAVIER DOS REIS, EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (requisitórios de ID: 36665213, 36665255 e 36661957), a teor do artigo 924, inciso II do CPC. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 18 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador